Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014704-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CARROCERIAS SANTA FE LTDA - CNPJ: 04.546.874/0001-08 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS MEDIANTE PESQUISA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

“[...] Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão. [...] (N.U 1000157-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste , que nos autos da Execução Fiscal no 1001602-85.2018.8.11.0037, movida em desfavor de
CARROCERIAS SANTA FE LTDA
, indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Em suas razões recursais, aduz o agravante que “o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) possui a função de, respeitando a cooperação entre os sujeitos processuais, proporcionar maior celeridade e economicidade ao processo”.

Sustenta que, o “indeferimento da pesquisa ao SREI, sob o argumento de que cabe ao exequente diligenciar na busca de bens, não tem previsão legal, sendo que, na busca pela celeridade, basta que o Magistrado, pela utilização de senha pessoal, realize a pesquisa de bens ao descrito sistema”.

Assevera que, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos entendeu que não se faz necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do consulta de bens penhoráveis via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Pontua que, o mesmo entendimento firmado em relação ao bloqueio via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD deve ser aplicado em relação a pesquisa de bens do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu a pesquisa de bens imóveis pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Não foram apresentadas as contrarrazões, embora devidamente intimados – id. 55412479.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, os autos foram devolvidos sem manifestação, ante a falta de interesse público a ensejar sua atuação – id. 57658963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste , que nos autos da Execução Fiscal no 1001602-85.2018.8.11.0037, movida em desfavor de
CARROCERIAS SANTA FE LTDA
, indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis do devedor via SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a insurgência cinge-se no fato de que o juízo monocrático indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema eletrônico de registro de imóveis, ao argumento, em suma, de que esta incumbência deve recair sobre o exequente.

O exequente pretende a satisfação do crédito que lhe deve a parte executada que, tendo sido devidamente citada, não adimpliu com sua obrigação e nem ofereceu bens à penhora.

Pois bem.

No que tange ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, esse sistema foi regulamentado pelo Provimento no 47, de 19 de junho de 2015, do Conselho Nacional da Justiça, que assim dispõe:

“Art. 1o. O sistema de registro eletrônico de imóveis (SREI), sem prejuízo de outras normas aplicáveis, observará o disposto, especialmente:

I – nos arts. 37 a 41 da Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009;

II – no art. 16 da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006;

III – no § 6o do art. 659 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

IV – no art. 185-A da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional;

V – no parágrafo único do art. 17 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973;

VI – na Lei n. 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e seus regulamentos;

VII – nos incisos II e III do art. 3o e no art. 11 da Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014; e

VIII – neste provimento, complementado pelas Corregedorias Gerais da Justiça de cada um dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios, observadas as peculiaridades locais”.

Já o artigo 185-A, do Código Tributário Nacional, preceitua que:

“Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1o A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2o Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.”

In casu,
vislumbra-se que o juízo monocrático já havia deferido o pedido de consulta aos bens pertencentes ao executado, via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, de modo que não há óbice para a consulta, também, pelo Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis.

Nesta esteira, convém destacar que
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso paradigma REsp 1.184.765/PA (Tema 425), entendeu que não se mostra necessário o exaurimento de diligências para o deferimento do bloqueio via BACENJUD, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/RS, Rel.s Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010). [...]”. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010).

O mesmo entendimento vem sendo adotado em relação ao sistema RENAJUD e INFOJUD, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensandose o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”.

Noutro giro, urge consignar que o
entendimento hodierno é no sentido de que o processo deve se desenvolver mediante atividade cooperativa triangular, ou seja, o procedimento é realizado com a participação de três sujeitos: Juiz, Autor e Réu, sendo escorreito que essa tríade deve angariar esforços a fim de que o imbróglio seja solucionado de maneira célere e eficaz.

Afigura-se, portanto, necessário observar o que dispõe o princípio da cooperação, que se encontra incerto no art. 6o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “t
odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

A propósito, este é entendimento jurisprudencial adotado por este Sodalício,
in verbis:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA RENAJUD, INFOJUD E SREI – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL [...] Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão. [...]”. (TJMT - N.U 1000157- 46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – PEDIDOS JÁ CONTEMPLADOS NO PRIMEIRO GRAU – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL NO SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO PERCEBE VENCIMENTOS DESSA NATUREZA – LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA RENAJUD, INFOJUD E SREI – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MEDIDAS COERCITIVAS – MULTA PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS – DESNECESSIDADE – PROVIDÊNCIA JÁ DISPOSTA NA LEI DE LICITAÇÕES – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NECESSIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6o do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação tenha conclusão. [...] (N.U 1000157-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)”.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
para cassar a decisão proferida em primeiro grau, determinando que o juízo monocrático realize pesquisa de imóveis do devedor via Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021